Tribunal: TJSP
Processo: 1503243-72.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO - Materialidade e autoria comprovadas - Absolvição - Impossibilidade – Redução das penas de partida, afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma e do concurso formal Descabimento – Redução da fração de majoração pelo concurso formal – Possiblidade - Apelo parcialmente provido.